Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-17.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de Terceiro – Bem imóvel – Sentença de procedência, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais – Apelo da mesma, buscando a inversão dessa obrigação, ante alegada insuficiência financeira – Apelados que não devem arcar com tal pagamento, sob pena de afronta ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ – Pleito de gratuidade de

Ementa:
SUCUMBÊNCIA – Embargos de Terceiro – Bem imóvel – Sentença de procedência, condenando a embargada, ora apelante, ao pagamento das verbas sucumbenciais – Apelo da mesma, buscando a inversão dessa obrigação, ante alegada insuficiência financeira – Apelados que não devem arcar com tal pagamento, sob pena de afronta ao princípio da causalidade e à Súmula 303 do STJ – Pleito de gratuidade de justiça formulado pela apelante que foi acolhido – Responsabilidade desta pelo pagamento das verbas sucumbenciais mantida, pois foi ela quem deu causa à propositura dos embargos, ao pedir a penhora de um imóvel pertencente a terceiros de boa-fé, que não são os seus devedores – Hipótese, no entanto, em que fica suspensa a exigibilidade dessas verbas, ante a concessão da justiça gratuita (art. 98, §3o do CPC) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.